Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. As agravantes não trouxeram provas hábeis para demonstrar que a quantia bloqueada é proveniente de salário ou aposentadoria do INSS, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Daí a conclusão pela penhorabilidade de parte dos valores constritos.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.